Tribunal: TJES
Processo: 5003614-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003614-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO PINHEIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Marcos Antônio Ribeiro Pinheiro.

O agravante aduz, em síntese, que (a) na fase de cumprimento de sentença, referente à obrigação de fazer, o TJES determinou que o Estado promovesse o agravado com os efeitos da promoção a Cabo PM retroativos à data em que se formou a turma a qual pertenceria, o que foi integralmente cumprido; (b) quanto à obrigação de pagar quantia certa, instaurou-se o debate quanto à extensão/limites objetivos da coisa julgada, entendendo o Estado que o título executivo não contemplou efeitos financeiros; (d) não houve provimento no sentido de se conceder efeitos financeiros pretéritos à pretensão do agravado, sendo que nem mesmo o acórdão proferido já em fase de cumprimento de sentença foi claro no sentido de se determinar expressamente que efeitos financeiros decorressem do julgado; (e) caso o autor pretenda a concessão de tais efeitos, deverá requerer expressamente pela via administrativa ou através de manejo de nova ação. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão suspendendo o pagamento dos valores objeto da fase de cumprimento de sentença, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. (ID 1409365)

Contrarrazões não apresentadas pelo agravado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

O recorrido ajuizou a demanda originária visando a garantir sua participação no Curso de Habilitação de Cabos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – CHC/2001 e consequente promoção, em virtude de ter sido preterido do certame por culpa da própria Administração, pela publicação tardia de sua condição de saúde, o que foi julgado procedente pelo juízo originário e mantido em sede de apelação.

Apesar de a tese recursal estar fundada na alegação de inexistência de título executivo hábil a embasar o procedimento de cumprimento de sentença, fora judicialmente assegurado que “
os
efeitos d
a promoção
do agravante a Cabo PM retroajam
à data em que se formou a turma a qual pertenceria do CHC/2011
”, como se extrai do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016560-87.2016.8.08.0024, interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que assim restou ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DA PMES – CHC⁄2011 – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO – EFEITOS RETROATIVOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 35 e 36, DA LC Nº 467⁄08 c⁄c O ART. 11, §3º, DA LC nº 638⁄12 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – De acordo com o art. 35, da LC nº 467⁄08, alterada pela LC nº 589⁄11, “a promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito”. Enquanto que o art. 36, da mesma norma dispõe que, dentre as “situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição”, está aquele que se subsume à hipótese dos autos, qual seja, “quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.” 2 – Já o art. 11, §3º, da LC nº 638⁄12, elucida que “em decorrência das alterações introduzidas na Lei Complementar nº 467⁄08 pela Lei Complementar nº 627, de 22.5.2012, e pela presente Lei Complementar, [¿] ficam garantidos, em decorrência da aplicação deste artigo, eventuais ressarcimentos de preterição, a qualquer tempo, assim definidos segundo determinação da Lei Complementar nº 467⁄08, devendo os militares ser promovidos e reposicionados na turma a que pertenceriam se não fosse a condição impeditiva, de acordo com a nota final do Curso de Formação de Soldados.” 3 – No caso, além das prescrições normativas acima descritas, o próprio Procurador Geral do Estado do Espírito Santo confirmou que o agravante “[...]já foi promovido à graduação de cabo PM [¿], alcançado pela Lei Complementar nº 627⁄2012[...]”, indicando que a promoção por ressarcimento do insurgente só pode ser considerada, para todos os efeitos, como se tivesse ocorrida naquela turma a que ele pertenceria se não fosse a condição impeditiva.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar que os efeitos da promoção do agravante a Cabo PM retroajam à data em que se formou a turma a qual pertenceria do CHC⁄2011.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169007143, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 17/10/2016)

Do voto condutor extrai-se o reconhecimento de que, em razão das peculiaridades do caso, quais sejam, a insubsistência do Curso de Habilitação de Cabos, extinto pela edição da LC nº 638/2012; a previsão do instituto de ressarcimento de preterição, previsto na LC nº 467/08; e reconhecimento de que o ora agravado já fora promovido a Cabo PM desde 24.05.2012; “
a
promoção por ressarcimento do insurgente
no caso concreto
só pode ser considerad
a,
para todos os efeitos
, c
omo
se
tivesse ocorrida naquela turma a que ele pertenceria
se não fosse a condição impeditiva que, inclusive, ensejou a provocação do Estado-Juiz
.”. (grifei)

Não prospera a alegação do agravante de que o referido acórdão proferido já em fase de cumprimento de sentença não teria sido claro no sentido de se determinar expressamente que os efeitos financeiros decorressem do julgado, seja porque mencionou expressamente que os efeitos da promoção do agravante a Cabo PM devem retroagir à data em que se formou a turma a qual pertenceria do CHC⁄2011, seja porque não foram interpostos embargos de declaração visando a sanar eventual obscuridade.

Assim, como bem reconheceu a magistrada de 1º grau, “
a causa foi avaliada como um todo, determinando a inclusão das
diferenças remuneratórias
na reparação prevista no art. 35 da Lei Complementar 467/208 em caso de ressarcimento de preterição, como trazida nesses autos, da mesma forma em que essas verbas foram entendidas como
efeitos que retroajem quando da promoção do agravante a Cabo PM
, segundo aduzido no v. Acórdão de fls. 220/223, motivo pelo qual o pedido de extinção do feito por inexistência de título judicial fora indeferido às fls. 270v e, por consequência, foram definidos os parâmetros de atualização dos cálculos trazidos pelo Perito Contador da PGE,
em atendimento aos termos do despacho da Procuradora do Estado
, como se verifica às fls. 260 deste processo.”

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA PROMOÇÃO A CABO PM. RECONHECIMENTO JUDICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Fora judicialmente assegurado que “
os
efeitos d
a promoção
do agravante a Cabo PM retroajam
à data em que se formou a turma a qual pertenceria do CHC/2011
”, como se extrai do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0016560-87.2016.8.08.0024, interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença.

2. Do voto condutor extrai-se o reconhecimento de que, em razão das peculiaridades do caso, quais sejam, a insubsistência do Curso de Habilitação de Cabos, extinto pela edição da LC nº 638/2012; a previsão do instituto de ressarcimento de preterição, previsto na LC nº 467/08; e reconhecimento de que o ora agravado já fora promovido a Cabo PM desde 24.05.2012; “
a
promoção por ressarcimento do insurgente
no caso concreto
só pode ser considerad
a,
para todos os efeitos
, c
omo
se
tivesse ocorrida naquela turma a que ele pertenceria
se não fosse a condição impeditiva que, inclusive, ensejou a provocação do Estado-Juiz
.”. (grifei)

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.